Tribunal: STF
Processo: RE 99069
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-12
Data de publicação: 1982-11-12

Ementa:
INELEGIBILIDADE - LETRA 'N' DO ITEM I DO ART. 1. DA LEI
COMPLEMENTAR N. 5, DE 1970, COM A REDAÇÃO DA L.C. N. 42/82.
SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO TRANSITA EM JULGADO E, DEMAIS DISSO,
ABSOLVIÇÃO SUPERVENIENTE DO RECORRENTE, NA INSTÂNCIA SUPERIOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.